Tribunal: TCU
Processo: 004.035/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3621/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, e inciso II do art. 81 da Lei no 8.443/1992, em determinar o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para colher sua manifestação: 1. Processo TC- Processo 004.035/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Cristina de Alcantara Campos (XXX.726.898-XX); Brasília Maria Chiari (XXX.098.948-XX); Deusedina Aparecida Ribeiro (XXX.539.798-XX); Neusa Maria Rodrigues Ferreira (XXX.998.228-XX); Obede de Almeida (XXX.270.508-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.